Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712870-14.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER DE JESUS SANTOS APELADO: GRACIANE RODRIGUES ALVES D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que, na petição de ID n.o 67674697, a parte WAGNER DE JESUS SANTOS requer a inscrição de seu advogado, Dr. ARLEY MARCIO SOARES DE SOUZA, OAB/DF 22.725, para a realização de sustentação oral por videoconferência, ao argumento de que encontra-se residindo no Município de Monte Alegre, no Estado do Pará. Conforme dispõe o art. 937, § 4o, do CPC, “é permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão”. No caso, considerando que o domicílio profissional do patrono da parte apelante é no estado do Pará, conforme comprovantes de ID n.o 67674700 e 67674702, DEFIRO o pedido de sustentação oral por intermédio de videoconferência, tendo em vista que o advogado faz jus à hipótese prevista no art. 937, § 4o, do CPC. Anote-se. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador